Tribunal: TJSP
Processo: 2212605-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
BENS MÓVEIS (FONTE/ESCULTURA) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. Ao menos em cognição sumária, os elementos dos autos se apresentam precários para que se reconheça que o bem em discussão foi objeto de esbulho possessório praticado pela requerida e que há o caráter injusto da posse. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 591 e 300 do CPC, não é possível a

Ementa:
BENS MÓVEIS (FONTE/ESCULTURA) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. Ao menos em cognição sumária, os elementos dos autos se apresentam precários para que se reconheça que o bem em discussão foi objeto de esbulho possessório praticado pela requerida e que há o caráter injusto da posse. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 591 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada em favor da agravante. Questões controvertidas e que merecem ser dirimidas no curso do processo a justificar que a posse do bem, por ora, permaneça com a recorrida. RECURSO DESPROVIDO.